Tribunal: TJDFT
Processo: 0029019-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE REGISTROS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RECURSO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em ação de prestação de contas relativa à administração de bens do espólio da mãe dos litigantes, envolvendo a gestão de imóveis e seus rendimentos. O réu alega regularidade na administração, enquanto a autora aponta irregularidades e omissão na prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a admissibilidade da apelação da autora frente ao princípio da dialeticidade e; (ii) verificar a adequação da prestação de contas pelo inventariante no tocante à aplicação de receitas oriundas dos bens do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação da autora deixou de enfrentar os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade (art. 1.010, II, CPC). Recurso limitado a reproduzir a inicial, sem impugnação específica, inviabilizando sua análise.
4. Quanto à apelação do réu, restou comprovada a ausência de registros contábeis e financeiros que demonstrassem a aplicação regular das receitas, em afronta aos artigos 553 do CPC e 1.991 do CC. Não há elementos probatórios suficientes que vinculem os valores recebidos pela autora aos rendimentos do espólio, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou as contas apresentadas pelo réu e o condenou a pagar à autora valores relativos aos aluguéis do imóvel administrado pelo inventariante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação da autora não conhecida por afronta ao princípio da dialeticidade. Apelação do réu conhecida e desprovida. Mantida a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: “1. Recurso que não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, sendo inadmissível. 2. O inventariante deve prestar contas de forma clara e documentada, sob pena de se presumir a irregularidade da administração dos bens do espólio.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.991 e 2.023; CPC, arts. 553 e 1.010, II.